Tribunal: TJSP
Processo: 1030936-26.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC/15 – Pretensões de sanar premissas equivocadas e de prequestionamento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030936-26.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, são embargados FLAVIANE
KOBIL e WILHEM MARQUES DIB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030936-26.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 30907
2
Embargos de Declaração Cível no 1030936-26.2016.8.26.0100/50000
Embargante: Banco Rabobank International Brasil S/A
Embargados: Wilhem Marques Dib e Flaviane Kobil
Juiz: Marcos Duque Gadelho Júnior
Comarca: São Paulo - 23a Vara Cível do Foro Central
Voto 30907

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINALIDADE
DE PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do artigo 1.022 do CPC/15
Pretensões de sanar
premissas equivocadas e de prequestionamento

Impossibilidade de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Banco Rabobank International Brasil S/A em relação
ao Acórdão acostado às fls. 1.229/1.232 que, por unanimidade, deu
provimento ao recurso interposto pelos embargados para anular a
sentença.
O embargante afirma, expressamente,
que a oposição destes embargos tem por finalidade específica sanar
premissas equivocadas e prequestionamento, apontando a existência
de omissão e requerendo a correção.
É o relatório.
Não se vislumbra, na decisão embargada, nenhum resquício de omissão, contradição ou
obscuridade, estando, portanto, ausentes os requisitos expressos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030936-26.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 30907
3
Basta simples leitura das razões de
apelação para se ver que a omissão apontada não passa de artifício,
na tentativa de demonstrar ao menos um dos requisitos dos
embargos, uma vez que se mostra evidente a pretensão de rediscutir
o julgado.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida, pois a decisão embargada trouxe
argumentação suficientemente clara para demonstrar em que sentido
a matéria foi decidida.
Por fim, o prequestionamento de matéria,
para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o
assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator